Tribunal: TJDFT
Processo: 0011756-57.2016.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA e por SANTA MARIA DE JESUS, em desfavor da r. sentença de fls. 194/199. A ré ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA, na petição acostada aos autos sob o ID 17415462, informou que a autora requereu o cancelamento do plano de saúde, razão pela qual não se mostra cabível a imposição de qualquer penalidade. Assim, determino a intimação da autora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste a respeito dos argumentos no ID 17415462. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora